Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172631033, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0749120-30.2022.8.07.0001, proposta em face de VALMIR GOMES DA SILVA e BENITO BORGES FERNANDEZ (agravados/réus), na qual o Juízo a quo indeferiu “a pretensão da parte agravante/autora à utilização, por empréstimo, das provas orais produzidas na ação de conhecimento de n.o 0734510-91.2021.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília-DF”.: Em suas razões recursais (ID 59339053), o agravante/autor sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, uma vez que inadmitir a oitiva da prova testemunhal, já tendo inadmitido o empréstimo de provas – oitiva das mesmas testemunhas indicadas pelas partes em processo de igual natureza ao presente, sem qualquer justificativa, configura-se cerceamento de defesa, garantido constitucionalmente aos litigantes nos processos judiciais ou administrativos com todos os recursos a ela inerentes (Art. 5o LV, CF/88). Argumenta que, em tentativa frustrada de deflagrar a verdade via depoimento testemunhal, bem como realizar a cooperação com o judiciário e de celeridade processo, requereu ao juízo o aproveitamento da prova oral produzida em outros processos, em que as partes autoras são empresas integrantes do mesmo grupo empresarial que a empresa Serviset, evidenciando que não existia diferença entre os objetos daquelas ações e o presente, que foi veementemente negado. Defende que é inconteste que a produção de prova testemunhal se faz necessária, por ainda não restar claro para aquele juízo as matérias incontroversas no presente processo que não foram saneadas em momento processual adequado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso ou a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o retorno do feito de origem à fase de instrução para a produção de prova testemunhal da agravante e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60238867). Contrarrazões da parte agravada (ID 61075619). Intimação da parte agravante para que se manifestasse sobre possível inadmissibilidade do recurso (ID 61068150). Resposta da parte agravante (ID 61413347). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu “a pretensão da parte agravante/autora à utilização, por empréstimo, das provas orais produzidas na ação de conhecimento de n.o 0734510-91.2021.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília-DF”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.